Tribunal: TJDFT
Processo: 0703482-12.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AIRBNB. RESERVA DE HOSPEDAGEM NO EXTERIOR. DIFICULDADE DE COMUNICAÇÃO COM O ANFITRIÃO. APARTAMENTO DISPONIBILIZADO EM DESCONFORMIDADE COM O ANÚNCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A pretensão do autor cinge-se à reparação por danos morais decorrentes do descumprimento de anúncio por parte do anfitrião nos termos do contrato de hospedagem firmado na plataforma digital e da ausência de assistência por parte da empresa ré. O juízo de origem julgou procedente o pedido e condenou a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de danos morais.
2. Irresignada, a empresa ré interpõe o presente recurso inominado, suscitando preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação, de ilegitimidade ativa e de ilegitimidade passiva. No mérito, aduz não ter praticado qualquer conduta irregular. Alega que o recorrido não comprovou as más condições da acomodação nem a suposta dificuldade de realizar check in. Defende, ainda, a incidência de excludente de responsabilidade por culpa de terceiro. Assevera que o simples inadimplemento contratual não acarreta abalo moral. Caso mantida a sentença, requer, subsidiariamente, a minoração do quantum arbitrado.
3. Preliminar de nulidade da sentença. A sentença não padece da alegada falta de fundamentação, pois analisa especificamente a situação dos autos, não se qualificando como genérica, tal qual preceituado pelo artigo 489 do CPC/15. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de ilegitimidade ativa. Apesar de o autor/recorrido não ser o real usuário da plataforma digital, certo é que a reserva do apartamento se deu em seu nome, juntamente com mais 4 hóspedes, conforme documentação anexa (ID 23860709). Ademais, restou comprovado que o autor usufruiu da locação do imóvel propiciado pela interrelação de seu filho com o proprietário do imóvel na plataforma da ré, tendo sido igualmente atingido pela falha na prestação de serviço ofertado pela ré/recorrente, de modo que possui legitimidade para postular indenização pelas lesões na sua seara moral. Preliminar rejeitada
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. Não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva quando comprovada a participação da ré/recorrente na cadeia de fornecimento a justificar a sua presença no polo passivo da ação, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC. Outrossim, de acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do autor/recorrido na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. Mérito. Na hipótese, trata-se de responsabilidade objetiva e solidária, porquanto as plataformas digitais de oferta de serviços de hospedagem, seja de hotéis ou imóveis de pessoas físicas, na qualidade de fornecedora de serviços, integram a cadeia de consumo, pois auferem vantagem econômica pelos negócios concretizados entre consumidor e terceiros.
7. Ressalta-se que poderá a ré/recorrente, após indenizar o autor/recorrido, ajuizar ação regressiva, a fim de responsabilizar o fornecedor que deu causa ao dano, tendo à sua disposição meios muito mais aptos para fazê-lo do que o consumidor.
8. Ausente a culpa exclusiva de terceiro a afastar a responsabilidade objetiva. Ademais, concorreu a recorrente com a aflição do autor ao não fornecer a assistência necessária, seja porque não disponibilizou contato com a verdadeira anfitriã, visto que o autor e sua família, já no local da viagem, tiveram que falar com 2 interlocutores até ter o contato do hotel em que se hospedaria, perdendo quase um dia de viagem por conta disso, seja porque não providenciou meios eficazes de comunicação com os responsáveis da plataforma digital, a fim de se intentar uma solução mais célere para o imbróglio. Lado outro, permitiu que fosse veiculado anúncio de acomodação temporária em total dissonância com o apartamento efetivamente disponibilizado ao autor e seus familiares.
9. Nesse ponto específico, impende salientar que as provas juntadas aos autos são suficientes para comprovar as alegadas falhas na prestação de serviço. A narrativa autoral é corroborada, inclusive, pela própria resposta dada pela anfitriã à central de soluções de conflitos constantes da plataforma digital da ré. Na ocasião, a anfitriã pediu desculpas pelo transtorno da viagem, pela dificuldade de contatá-la e, em especial, pelo “inconveniente do apartamento reservado” (ID 23860713).
10. Dessa maneira, a conduta de não ofertar assistência necessária, além de a anfitriã não oferecer acomodação nos moldes acordados por meio da plataforma da recorrente, constituiu falha na prestação de serviço, passível de indenização, porquanto o autor perdeu parte de um dia de sua viagem internacional, além de sofrer angústias por ficar por horas na rua, juntamente com sua família, sem destino, durante as tratativas com a anfitriã, sem solução razoável, pois se hospedaram, por fim, em acomodação bem inferior àquela reservada, frustrando as legítimas expectativas quanto à viagem de férias.
11. Considerando a gravidade do dano moral suportado pela parte recorrida, entendo ser o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) proporcional e adequado a cumprir as funções da indenização.
12. Recurso CONHECIDO. Preliminares rejeitadas. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.